Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA.
1. A restrita devolutividade do agravo de instrumento, que é adstrita às questões objeto da decisão agravada, impede o conhecimento de argumentos não apresentados perante o Juízo originário, sob pena de supressão de instância.
2. Não se revela possível, em sede de liquidação de sentença, a rediscussão de matérias cobertas pelo manto da coisa julgada.
3. Viola a coisa julgada a inclusão, nos cálculos homologados, de diferenças referentes a período posterior ao estabelecido no título judicial exequendo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.